Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. SINALIZAÇÃO DE “PARE”. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO DO “QUANTUM”. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, a empresa de transporte coletivo ré, por conduta negligente de seu preposto, violou sinalização de “PARE” e adentrou via preferencial causando acidente com vítima fatal, devendo responder objetivamente pelos danos decorrentes do infortúnio, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal c/c art. 927 do Código Civil.
2. A dor pela perda de cônjuge e pai é presumida, sendo legítima a fixação de indenização por danos morais em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2.1. Com apoio nos arts. 944 e 945 do CC, e à luz do critério bifásico, os valores da condenação atinente aos danos morais merecem ser reduzidos de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em prol de cada um dos autores, esposa e dois filhos do “de cujus”, totalizando a quantia familiar de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
3. No presente caso, a dependência econômica dos autores restou presumida, sobretudo considerando tratar-se de família de baixa renda, sendo inquestionável que o falecido contribuía significativamente para o sustento do núcleo familiar. 3.1 A pensão fixada em 2/3 do salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 77 (setenta e sete anos) de idade encontra-se dentro dos parâmetros para tal mister, levando-se em consideração a expectativa de vida atual dos brasileiros prevista pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.